Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV Financeira S/A CFI contra despacho proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no. 0707498-64.2019.8.07, ajuizada por GILBERTO DA SILVA ALVES, intimou as partes para juntar ao caderno processual um novo termo acordo (autos originários - ID 77797366). Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “(...) a decisão recorrida não homologou o acordo livremente celebrado entre as partes, sob o argumento de que eventual transferência do veículo pode atingir interesse de terceiros.” (ID 24205206 - p. 4). Assevera ainda que é “(...) imprescindível a expedição de ofício ao DETRAN para sua exclusão do veículo do nome do agravado, para que o mesmo seja registrado em nome do agravante.” (ID 24205206 - p. 4). Requer que seja reformada a decisão para homologar o acordo celebrado entre as partes em todos os seus termos. É o breve relatório. DECIDO. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão do seguinte despacho (autos originários - ID 77797366): DESPACHO Inicialmente, em que pese o teor das Petições IDs. 73667418 e 74689563, considero que não se afigura possível a homologação do acordo ID 73376460, nos termos em que foi realizado, ante a impossibilidade de determinação de transferência do veículo objeto da lide para a instituição financeira ré, por envolver interesses de terceiros, mormente considerando que o bem não se encontra na posse da ré BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Assim, por ora, caso persista o interesse das partes quanto à homologação da avença por este Juízo, venha aos autos novo termo, decotando-se a cláusula que postula a expedição de ofício ao DETRAN/DF para os fins retromencionados. Na mesma oportunidade, considerando a informação constante no acordo no sentido de que o contrato em questão foi baixado, esclareça a parte autora se persiste o seu interesse no prosseguimento do feito em relação aos demais réus, esclarecendo, inclusive, o pedido de produção de prova pericial grafotécnica. Ressalte-se a ausência de qualquer caráter decisório no ato indigitado, eis que o objeto do acordo extrapola os limites dos pedidos imediatos autorais (declaratória e condenatória), o que afasta, per si, a única exegese possível a esse processo de conhecimento – “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: mérito do processo;” (art. 1.015, II, do CPC). Assim, extrai-se a subsunção ao art. 1.001 do CPC ("Dos despachos não cabe recurso"). Outrossim, o ato judicial reproduzido é desdobramento de decisão proferida em 29/9/2020, que ora é transcrita (ID 73383036 - p. 2): DECISÃO De partida, registro: a) Inicial, ID n. 45123340. b) Contestação FABIANA, ID n. 48621336. c) Contestação SAGA, ID n.50646474. d) Contestação BV, ID n. 49567135. e) Réplica, ID n. 52736165. Nos termos do despacho ID n. 68869760, a audiência de conciliação (videoconferência) foi cancelada. Em petição retro, ID n. 73376460, foi juntada petição de acordo entre o autor e a requerida BV FINANCEIRA. Contudo, alguns esclarecimentos se fazem necessários: a) O acordo não especifica a que título se refere a transferência de R$ 8.500,00. Por oportuno, abaixo reproduzo: (...) Nesse cenário, esclareçam as partes a título de quê se refere a quantia objeto deste acordo. b) Noutra banda, ante o pedido constante no acordo que, por oportuno abaixo reproduzo, esclareça a este Juízo se o veículo está de posse da BV FINANCEIRA. c) Ante a juntada do acordo, esclareça o autor se persiste o interesse na perícia grafotécnica a ser realizada sobre a assinatura do contrato. Sem prejuízo, faculto às demais partes manifestarem-se. I. Nessa quadra, a decisão saneadora supra seria atacável por agravo de instrumento (art. 1.035 do CPC): i) a alínea “a” pelo inciso “II - mérito do processo”; ii) a “b” pelo “VI - exibição ou posse de documento ou coisa”; e, iii) a “c” pelo “II - mérito do processo”. Logo, já que a decisão interlocutória foi “(...) disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/10/2020 (...)” (autos originários - ID 73604582) – e, por conseguinte, publicada no primeiro dia útil subsequente (2/10/2020) –, tem-se que o encerramento do prazo para interposição do agravo de instrumento ocorreu em 23/10/2020. Portanto, o presente recurso é intempestivo, em virtude da preclusão temporal, uma vez que a interposição se deu no dia 18/3/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora